Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741989-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO IMPETRANTE: RAQUEL ARAUJO FARIAS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RAQUEL ARAÚJO FARIAS MARTINS em favor de ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO visando a concessão de liberdade provisória ao paciente (ID 42087963). Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator